Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 18113172, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes (JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ MARIA SOARES, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS), bem como a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 25565988, foi deferido o pedido de ID: 24549960, relativo à habilitação dos sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS. Passo a decidir. Quanto aos substitutos processuais JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ MARIA SOARES, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9927618 - Pág. 73,79,97,101,113. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração a seguir: JOSÉ LUIZ NUNES LIMA (9927792 - Pág. 4); JOSÉ MARIA SOARES (m. 9927792 - Pág. 5); JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA (ID 9927792 - Pág. 7); JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS (ID: 9927618 - Pág. 102); JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (9927792 - Pág. 8). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos listados: JOSÉ LUIZ NUNES LIMA (9927618 - Pág. 74); JOSÉ MARIA SOARES (9927618 - Pág. 79); JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA (ID 9927618 - Pág. 99); JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS (ID: 927618 - Pág. 104); JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (9927618 - Pág. 117). Quanto aos honorários da execução, verifica-se que não foram efetivamente arbitrados, conforme consignado na decisão de ID: 26325966. Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ MARIA SOARES, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS e SUCESSORES DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, deve-se observar os termos da decisão de ID: 25565988: a) por direito próprio: os sucessores VICENTE DE PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS NORONHA, CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DEUSDEDITE RODRIGUES DE SOUSA, na proporção de 10% (dez por cento) para cada um; b) por estirpe: os sucessores RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RAIUCHA RODRIGUES DOS SANTOS, MAXWEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, na proporção de 2,5% (dois e meio por cento) para cada um. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador